Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A recorrente alega existência de erro material no acórdão que reconheceu a culpa concorrente e determinou o compartilhamento do prejuízo, no total de R$ 36.138,61 (R$ 18.069,30 para cada parte). Sustenta que uma parcela do valor transferido pelo fraudador já estava na conta da autora (R$ 6.138,61) e que o compartilhamento do prejuízo deve se liminar ao empréstimo realizado (R$ 30.000,00).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Se parte do dinheiro transferido pelo fraudador já estava na conta da autora, a divisão do prejuízo deve se limitar ao valor do empréstimo.
4. Portanto, fica o banco autorizado a cobrar da autora, por meio das parcelas do empréstimo, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deve ser corrigido a partir de 3 de fevereiro de 2024. Atingido o limite de R$ 15.000,00 corrigidos, a instituição bancária deverá cancelar o empréstimo, os descontos e o remanescente da dívida, incluindo os seus consectários (encargos etc.).
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.